Tribunal: TJES
Processo: 5003271-51.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003271-51.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
RECORRIDO: NELSON MINTO NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003271-51.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES.

RECORRIDO:
NELSON MINTO NETO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CAPITAL APLICADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO IRREGULAR DO LCA
.
VALOR LIBERADO DEPOIS DE 120 DIAS
.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de ressarcimento de danos morais e materiais ajuizada por NELSON MINTO NETO em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES.

Em síntese, a parte autora
sustenta que acionou o gerente do Banco para solicitar um saque/previsão de crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para pagamento de negociação com a SELITA, visto que este valor é seu capital de giro para as suas negociaçõe. Entretanto, o Banco informou que o valor estava indisponível. Em seguida, o gerente afirmou que resolveria o problema, mas o requerido descobriu que seu capital tinha sido aplicado, sem sua autorização e que o valor somente seria liberado em 3 meses. O banco, então, ofereceu um empréstimo ao invés de resolver o impasse.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA
de ID 20246095 e
ACOLHO
os pedidos iniciais para
CONDENAR
o réu ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente .
Defiro o pedido de retificação do polo passivo, como indicado na contestação (ID 28221617, p. 1/2)
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6845645, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que recorrido contratou junto à Cooperativa LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) e que inexiste dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o recorrido se desincumbe do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que conforme o CDC (art. 6º, VIII) cabe ao Banco (credor)
o ônus da prova
. Entretanto, o recorrente não conseguiu comprovar se a parte recorrida contratou o serviço LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), que disponibiliza o valor depois de 120 dias depositado na conta bancária.

Assim, entendo que caberia, ao recorrente, a comprovação da contratação, o que poderia ser feito com a juntada do contrato apresentando a contratação do serviço, entretanto, tal fato não ocorreu.

Isso porque o recorrente não prestou informações adequadas ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em

prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Diante disso, entendo que não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)